Tribunal: TJSP
Processo: 2205400-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
2205400-16.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RIVERCOM CONSTRUÇÃO CIVIL E PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargada
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002 - Voto n. 12.176
2
Voto n. 12.176
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Rivercom Construção Civil e Participações LTDA
Embargada: Companhia do Metropolitano de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Nítido
caráter infringente do recurso que desborda de sua função
integrativa. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tempestivamente
opostos por Rivercom Construção Civil e Participações Ltda. contra o
acórdão de fls. 50/56, que deu provimento ao agravo de instrumento, para
reconhecer a existência de litispendência e, por conseguinte, julgar a ação
extinta sem resolução de mérito.
A embargante sustenta, em síntese, que houve omissão e
contradição no acórdão, por não se manifestar expressamente sobre a
preclusão da alegação de litispendência e por desconsiderar o fato de os
pedidos das duas ações não serem idênticos.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica omissão ou contradição a serem
sanadas.
Conforme já exposto no acórdão do agravo de
instrumento, “[a]s duas ações possuem (i) as mesmas partes: Rivercom
Construção Civil e Participações Ltda. e Companhia do Metropolitano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002 - Voto n. 12.176
3
São Paulo
Metrô; (ii) a mesma causa de pedir: impossibilidade de
cumprimento do cronograma inicial do Contrato Administrativo no
4025628301 e enriquecimento sem causa do contratante; e (iii) o mesmo
pedido: indenização pelos valores pagos e afastamento da multa aplicada.
São, portanto, ações idênticas, nos termos do art. 337, § 2o, do Código de
Processo Civil: 'Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido'” (fls. 53/54).
Não há se falar em omissão sobre preclusão da alegação
de litispendência, visto que a litispendência, como pressuposto processual
negativo, é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício pelo juízo. Tampouco houve contradição, na
medida em que os pedidos de ambas as ações se referem à indenização pelos
valores pagos e afastamento da multa aplicada, salientando-se que não se
vislumbrou outra multa aplicada senão aquela prevista na cláusula 9.1.2.
Inexiste omissão quando o Tribunal aprecia as questões
relevantes para o julgamento, de modo que são impertinentes os embargos
declaratórios que pretendem compelir o juízo a responder, localizada e
individualmente, a cada argumento ou alegação das partes. Não é obrigação
do julgador solucionar o caso como se estivesse respondendo a quesitos de
um formulário; dele exige-se não mais que a motivação suficiente e racional
da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos formulados
na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões utilizadas para formar
a convicção). O ponto omisso a que se refere o art. 1.022, inciso II, do CPC
diz respeito somente à parte dispositiva do julgado, isto é, ao ponto que
deveria ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o dispositivo aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002 - Voto n. 12.176
4
argumentos das partes que, à vista do inteiro teor do decisum, restam
implicitamente solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se a
título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta
(REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro Franciulli Netto, j.
15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar, como
suporte da decisão, os dispositivos legais e constitucionais
apontados. Decisório recorrido que se encontra perfeitamente
motivado. Inexistência de ofensa ao art. 458, II, do CPC. Matéria
enfocada devidamente abordada no âmbito do voto condutor do
aresto hostilizada. (Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José
Delgado, Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados pelas
partes. As proposições poderão ou não ser explicitamente
dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a
contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos
pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender
aplicável ao caso concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, j. 10/11/2005).
O que a embargante busca, em verdade, é a rediscussão
da matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio adequado
para amparar mero inconformismo com decisão contrária à pretensão da parte
embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002 - Voto n. 12.176
5
buscada na via própria, franqueada às partes desde que sucumbentes e com
fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca da
finalidade dos Embargos de Declaração:
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da
decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-
se também à correção de erro material. Como regra, não têm
caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (nesse
sentido, os embargos têm sido recebidos pela jurisprudência como
agravo interno v. coments. CPC 1021). Não cabem mais quando
houver dúvida na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L.
8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de ocasião
para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e requerer sua
alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de tese jurídica, o que
os converteria em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar
as finalidades restritas para a qual foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002 - Voto n. 12.176
6
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099 / RN,
Corte Especial, Relator Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ
103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916, Relator Ministro Celso de
Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente em
situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado34.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia modificativa que
ora se pretende imprimir aos embargos de declaração resulta, pura e
simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da perseguição de um
pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se ajustou aos interesses
que a embargante quer ver satisfeitos.
À
vista
do
analisado,
REJEITAM-SE
OS
EMBARGOS.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil Comentado. 12a
ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração,
finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal
dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da decisão embargada. A infringência poderá
ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006;
STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz, DJ 29.06.2007, p.
466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2205400-16.2019.8.26.0000/50002 - Voto n. 12.176
7
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 /
SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora